Tribunal: STF
Processo: HC 193805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.892.208/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):
    Consta dos inclusos autos que, no dia 29 de setembro de 2017, por volta das 16h30min, na Rua Andirá, nº 184, nesta comarca de Assis, DENISSE ALVES DA SILVA, qualificada a fls. 11, guardava, sem autorização legal ou regulamentar, para posterior entrega ao consumo de terceiros, duas porções de maconha, embaladas, uma delas na forma “ovalada”, com peso total de 92,750g (noventa e dois gramas e setecentos e cinquenta miligramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, e auto de exame químico toxicológico de fls. 25/26, sendo certo que tal substância causa dependência psíquica. 
    Consta ainda que, nas mencionadas circunstâncias de tempo e local, DENISSE ALVES DA SILVA, qualificada a fls. 11, guardava, sem autorização legal ou regulamentar, balança de precisão, tesoura, estilete, rolo de fita elétrica de alta tensão e rolo de fita adesiva transparente, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, destinados à preparação da droga. 
    Segundo se apurou, após diversas informações aportadas no setor de inteligência da polícia civil, policiais realizaram diligência e apuraram que o local do fato era frequentado por diversas pessoas, em suposta movimentação de venda e compra de droga. 
    Com isso, em cumprimento a mandado de busca, com auxílio de cão farejador, foi localizada dentro do armário da cozinha, envolvida em sacola plástica, uma porção “ovulada” de maconha. 
    Na sequência, na gaveta da estante de aço, foi localizado um estilete, uma tesoura pequena, um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico e um rolo de alta tensão, comumente utilizados para embalar droga. 
    Ainda, em continuidade, na varanda do quintal dos fundos, ao lado da churrasqueira, foi localizada uma balança digital de precisão, além de mais uma porção de maconha embalada. 
    Com efeito, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, os demais apetrechos encontrados e as circunstâncias da prisão em flagrante revelam que a acusada guardava consigo o entorpecente com a finalidade de entregá-la a terceiro. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa (Doc. 9):
    Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de maconha em poder da ré - Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada em seu patamar mínimo - Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes - Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida - Regime inicial fechado - Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Justiça Gratuita - Questão a ser analisadas pelo Juízo da Execução - Recurso de apelação desprovido. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento para fixar o regime semiaberto (Doc. 11, fls. 4-8). O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Sexta Turma: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).
    2. In casu, o Tribunal de origem deixou de aplicar a referida minorante, por entender que as circunstâncias do cometimento do delito, são, por si só, indicativos suficientes de ser a ora agravante habitual na prática delitiva.
    3. Logo, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, que a recorrente se dedica a atividades criminosas, a alteração desse entendimento demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ).
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera que a paciente faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Enfatiza que nenhum elemento em relação à paciente pertencer ou integrar organização criminosa foi colacionado aos autos. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 
    É o relatório. Decido. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    Na espécie, a paciente foi condenada pelo Juízo de origem à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. O regime inicial foi modificado para o semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a primariedade da recorrente, seus bons antecedentes e sobretudo a apreensão de não expressiva quantidade de droga (92,75g de maconha). 
    Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que ela integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. Dessa forma, melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Assim, fixada a pena no mínimo legal pela instância antecedente – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (Autos 0000317-14.2017.8.26.0580 – 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Assis/SP). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente